Tribunal: TJBA
Processo: 8126880-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126880-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO AZEVEDO

Advogado(s)
:

APELADO: CASA NOSSA SENHORA DA SOLEDADE

Advogado(s)
:
DAVI DO LAGO FERNANDES, FELIPE LIMA SANTOS, LUDMILLA ALMEIDA CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. MATÉRIA DOCUMENTAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA SEM APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação monitória para cobrança de mensalidades escolares, reconhecendo a existência do débito no valor de R$ 6.732,47 e constituindo título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública gera nulidade do processo; (ii) o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa; e (iii) a alegação de excesso de cobrança sem apresentação de demonstrativo discriminado pode ser conhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública configura nulidade relativa que exige demonstração de prejuízo concreto. No caso, a tempestividade da apelação e o pleno exercício da defesa comprovam que a finalidade do ato foi atingida, aplicando-se o princípio "
pas de nullité sans grief
".

3.2 - O julgamento antecipado é cabível quando a matéria é eminentemente documental, como na cobrança fundada em contrato escrito. O contraditório e a ampla defesa foram assegurados através dos embargos monitórios, sem indicação de prova específica indispensável.
3.3 - Nos embargos monitórios, o réu que alega excesso de cobrança deve apresentar demonstrativo discriminado do valor correto, conforme art. 702, § 2º, do CPC. O descumprimento desse ônus acarreta preclusão da alegação de excesso (§ 3º).

3.4 - A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para infirmar a pretensão autoral, sobretudo quando os documentos demonstram claramente a existência e exigibilidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 282, § 1º, 283, 355, 370, 701, 702, §§ 2º e 3º; LC 80/1994, art. 128, I e II; LC 26/2006, art. 148, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL 00014317320108050141, 3ª Câmara Cível, j. 28/01/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8126880-77.2023.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ROBERTO AZEVEDO
e parte Apelada
CASA NOSSA SENHORA DA SOLEDADE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.